Tribunal: TJSP
Processo: 0507879-29.2007.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2002 a 2004. 1) IPTU do exercício de 2002 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos em 10/01/2002 e 30/10/2002 - Ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2002 a 2004. 1) IPTU do exercício de 2002 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos em 10/01/2002 e 30/10/2002 - Ação ajuizada em 06/12/2007- Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de 2003 e 2004 - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação do executado, proferido em 12/02/2008 - Pedido de localização do executado realizado antes do decurso do prazo prescricional e que não foi apreciado - Entendimento do STJ firmado no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos" - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.